Tribunal: TJDFT
Processo: 0021328-88.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.

2. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto. Precedentes.

3. Negado provimento ao recurso do réu.